Tribunal: TJBA
Processo: 0342738-58.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0342738-58.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:
EULA CUNHA MARTINS

APELADO: LOCAL VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA MORAES ROSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. RESCISÃO CONTRATUAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA contra a sentença, que rejeitou os embargos monitórios e constituiu como título executivo judicial a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2013103, referente à cobrança de R$ 25.391,28 por serviços prestados nos primeiros oito dias de fevereiro de 2013, conforme Contrato n.º 04/2010 e seus aditivos.

2. A parte ré alegou rescisão contratual tácita em razão da devolução antecipada dos veículos locados, ocorrida entre 24/01/2013 e 31/01/2013, sustentando a inexistência de prestação de serviços no período cobrado.

3. A sentença também julgou improcedente o pedido reconvencional, que pleiteava a restituição de valores supostamente pagos indevidamente e a condenação da autora ao pagamento em dobro com base no art. 940 do CC/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a devolução antecipada dos veículos contratados configura rescisão contratual tácita, capaz de afastar a obrigação de pagamento pelos serviços prestados até o término da vigência contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A devolução dos veículos não foi acompanhada de ato formal escrito de rescisão contratual, conforme exigido pelo art. 78, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993 e art. 167, parágrafo único, da Lei Estadual n.º 9.433/2005.

2. O contrato permaneceu vigente até 08/02/2013, conforme os termos aditivos regularmente celebrados, não havendo cláusula que atribuísse à devolução dos veículos o efeito de rescisão antecipada.

3. A forma de apuração do crédito está em conformidade com o regime de empreitada por preço global, sendo devida a contraprestação integral, independentemente da quantidade de serviços efetivamente utilizados.

4. Os pedidos reconvencionais foram rejeitados por ausência de amparo legal, diante da vigência contratual até 08/02/2013 e da regularidade da cobrança.

5. Adequação de ofício dos honorários sucumbenciais da ação monitória, eis que foram fixados, equivocadamente, no percentual de 5% (cinco) por cento, com amparo no art. 701 do CPC/2015. Ausente o cumprimento espontâneo do mandado monitório no prazo de 15 (quinze) dias, não há fundamento para a redução dos honorários ao referido patamar, cabendo a sua fixação com base no art. 85 do CPC/2015.

6. Os honorários da reconvenção foram majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção, com base no art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A devolução antecipada do objeto contratual não configura, por si só, rescisão contratual, sendo imprescindível a formalização por escrito, conforme exigência legal.

2. Em contratos administrativos sob o regime de empreitada por preço global, a contraprestação é devida integralmente, ainda que haja redução na utilização dos serviços.

3. A ausência de pagamento espontâneo na ação monitória autoriza a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

4. É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais da reconvenção para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, conforme art. 85, § 11, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 700, 701, 702, 85;
CC/2002, art. 940; Lei n.º 8.666/1993, arts. 6º, 78, 79; Lei Estadual n.º 9.433/2005, arts. 167, 168; Lei n.º 14.133/2021, art. 190.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC nº 70078357217, Rel. Marilene Bonzanini, j. 13/12/2018; TJ-PR, AC nº 0000745-66.2018.8.16.0118, Rel. Carlos Mansur Arida, j. 08/03/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/03/2019; TJ-DF, AC nº 0706881-60.2022.8.07.0017, Rel. Vera Andrighi, j. 24/01/2024; TJ-PE, AC nº 00113472120218172370, Rel. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 08/07/2024; TJ-BA, AC nº 05003857320188050088, Rel. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 10/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0342738-58.2013.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS – INEMA
e Apelado
LOCAL VEICULOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

S
alvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR